Tribunal: TJMT
Processo: 1017730-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017730-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.641.938/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRA CAMINHOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.284.282/0003-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA PROCURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da sociedade unipessoal de advocacia do advogado requerente, no âmbito de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais. A decisão de origem fundamentou-se na ausência de indicação expressa da sociedade de advogados na procuração outorgada nos autos principais da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cessão de crédito de honorários sucumbenciais à sociedade unipessoal de advocacia integrada pelo advogado que atuou no processo, mesmo quando não há menção expressa da sociedade na procuração.

III. Razões de decidir:

3. O § 15 do art. 85 do CPC autoriza que o advogado indique que o pagamento de honorários seja feito à sociedade de advogados da qual é sócio, mas essa prerrogativa deve ser exercida em harmonia com o § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/1994, que exige a menção expressa à sociedade no instrumento de mandato.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, ausente a indicação da sociedade de advogados na procuração, presume-se que a causa foi aceita em nome próprio, o que inviabiliza a expedição da RPV em favor da pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A sociedade de advogados somente possui legitimidade para figurar como credora de honorários sucumbenciais se houver menção expressa à sua constituição no instrumento de procuração outorgado pelo cliente.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 15, e 932; Lei n. 8.906/1994, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.761.522/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.3.2021, publicado no DJe em 16.3.2021; TJMT, agravo de instrumento n. 1032439-30.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.3.2025, publicado no DJe em 17.3.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1014059-22.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.7.2025, publicado no DJe em 11.7.2025; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.692.013/ES, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08.4.2024, publicado no DJe em 11.4.2024; STJ, REsp n. 1.952.575/SP, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26.5.2025, publicado no DJEN em 29.5.2025; STJ, AREsp n. 2.773.408/AL, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.6.2025, publicado no DJEN em 24.6.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1021148-70.2025.8.11.0041 proposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de expedição de RPV referente aos honorários sucumbenciais em favor de sua sociedade unipessoal de advocacia, diante da ausência de menção expressa à pessoa jurídica na procuração outorgada nos autos.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta que, embora o § 3º do artigo 15 do Estatuto da OAB disponha sobre a necessidade de indicação expressa da sociedade de advogados na procuração, o disposto no § 15 do artigo 85 do Código de Processo Civil representa inovação legislativa suficiente para autorizar a cessão de honorários em favor da sociedade de advocacia, desde que essa seja a vontade do advogado, independentemente de menção específica no instrumento procuratório.

Defende, ainda, que a referida norma promoveu a superação dos precedentes então vigentes nas Cortes Superiores (
overruling
), a exemplo do decidido no REsp n. 2.004.335/SP, entendimento este que, segundo sustenta, já vem sendo adotado pelos Tribunais Pátrios em consonância com a evolução jurisprudencial.

À vista disso, requer o provimento do recurso, visando ao prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de eventual RPV/Precatório em favor da sociedade unipessoal de advocacia da qual faz parte.

Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo.

Não há contrarrazões (Id. 300921855).

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1021148-70.2025.8.11.0041 proposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de expedição de RPV referente aos honorários sucumbenciais em favor da sua sociedade unipessoal de advocacia, diante da ausência de menção expressa à pessoa jurídica na procuração outorgada nos autos.

Infere-se dos autos que o advogado LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI, ora agravante, atuando em causa própria, promoveu o cumprimento de sentença n. 1021148-70.2025.8.11.0041, visando ao recebimento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 25.757,60 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), decorrente
de condenação proferida nos autos da execução fiscal n. 1033193-48.2021.8.11.0041.

Do petitório inicial apresentado no cumprimento de sentença (Id. 189068962), extrai-se o requerimento expresso de expedição de RPV/Precatório em nome da sociedade de advogados da qual é integrante – LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA –, consoante o disposto no artigo 85, § 15, do CPC. Todavia, o d. Juízo
a quo
indeferiu o pleito, sob o fundamento de que “
a ausência de menção expressa à sociedade de advogados na procuração outorgada no processo principal impede o reconhecimento da legitimidade da pessoa jurídica para pleitear o levantamento dos honorários em seu nome
”.

O cerne recursal reside na possibilidade de cessão de créditos decorrentes de verba honorária à sociedade de advogados, quando esta não figura expressamente como outorgada na procuração constante dos autos.

Pois bem.

É certo que o artigo 85, § 15, do Código de Processo Civil, prevê que o advogado pode requer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14 (natureza alimentar da verba).

Todavia, para que a sociedade de advogados seja credora da verba, é indispensável que seu nome conste da procuração outorgada pelo cliente no bojo do processo principal. Caso contrário, “
se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.761.522/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.3.2021, publicado no DJe em 16.3.2021).

Com efeito, o artigo 15, § 3º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), estabelece que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, contendo, obrigatoriamente, a indicação da sociedade da qual sejam integrantes.

Assim sendo, ainda que o § 15 do artigo 85 do CPC autorize o advogado a dispor sobre a forma de percepção dos honorários, tal prerrogativa deve ser exercida em harmonia com as normas que regulam a representação processual, especialmente aquela prevista no § 3º do artigo 15 do Estatuto da Advocacia.

Na hipótese
sub judice
, é incontroverso que a procuração foi outorgada de forma personalíssima ao advogado LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI, conforme expressamente consignado no documento de Id. 109889479, constante nos autos da execução fiscal. Diante disso, revela-se indevida a cessão do crédito à sociedade individual de advocacia da qual o patrono outorgado integra, uma vez que a outorga, por sua natureza estritamente pessoal, não se comunica automaticamente à pessoa jurídica.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
Tese de julgamento: “
A sociedade de advogados apenas terá legitimidade para pleitear o levantamento de honorários sucumbenciais se a procuração outorgada pelo cliente fizer expressa menção à sua constituição como beneficiária do crédito.”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1032439-30.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.3.2025, publicado no DJe em 17.3.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento: “
1. É indispensável a indicação expressa da sociedade de advocacia no instrumento de procuração para que esta figure como beneficiária do crédito de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 15º, do CPC e do art. 15, § 3º, da L. 8.906/1994.
”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1014059-22.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.7.2025, publicado no DJe em 11.7.2025).
[sem destaque no original].

Ademais, no que concerne ao
overruling
, isto é, à alteração de enunciado de súmula, jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos, por meio de alteração na interpretação dada à norma jurídica, o c. STJ entende que somente será possível após sucessivos debates e inúmeras decisões contrárias ao julgado (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.692.013/ES, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08.4.2024, publicado no DJe em 11.4.2024).

Com efeito, a jurisprudência recente da Corte Superior tem se firmado, de forma reiterada, no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para promover a execução de honorários advocatícios quando não houver menção expressa ao seu nome na procuração outorgada nos autos. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes, proferidos nos meses de maio e junho de 2025:

“[...]
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível a execução de honorários sucumbenciais pela sociedade de advogados,
desde que haja menção do seu nome na procuração
.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.952.575/SP, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26.5.2025, publicado no DJEN em 29.5.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
1. Sociedade de advogados,
também referida em procuração nos autos
, tem legitimidade para levantar ou executar honorários quando o mandato é outorgado a advogado que dela faz parte (AgRg no Ag n. 1.187.485/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 6/9/2010).
[...]”. (STJ, AREsp n. 2.773.408/AL, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.6.2025, publicado no DJEN em 24.6.2025).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que fixados em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025